Tribunal: STF
Processo: HC 245081
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 197.617/GO, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    Agravo regimental improvido (doc. 6, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega: 



    Pois bem. O art. 315, §2º, II e III, do Código de Processo Penal afirma que a decisão não é fundamentada quando: “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” ou na hipótese de “invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão” (destacado).



    Nesse contexto, percebe-se que a decisão não possui fundamentação idônea. Utilizam-se de conceitos jurídicos vagos, de modo que os termos lançados são absolutamente genéricos, quais sejam, a suposta presença dos requisitos legais da prisão preventiva.



    Tecem-se, apenas, informações quanto à gravidade abstrata do delito.



    Não se apontam elementos concretos da periculosidade do paciente ou provas convincentes de eventual reiteração delitiva ou mesmo a dificuldade de se aplicar a lei penal.



    [...]



    A decisão limita-se a indicar uma suposta prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, questões insuficientes a decretação da prisão preventiva.



    É importante destacar que, em nenhum momento da decisão, o Juízo de Primeiro Grau faz referência sobre os riscos que a liberdade do paciente causaria à ordem pública ou como ela poderia prejudicar a aplicação da lei penal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a decretação da prisão preventiva deve se apoiar em fundamentação idônea, sob ônus de invalidade [...]. (Doc. 1, pp. 9-10).



    Ao final, requer:



    4.6 – nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, combinado com o art. 315, §2º, II e III, do Código de Processo Penal, conceda a ordem do “Habeas Corpus” para revogar a prisão preventiva do paciente RONISLEI MENDES DA SILVA, por ausência de fundamentação adequada, impondo-lhe, caso necessário, medidas cautelares diversas da constrição pessoal (doc. 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal - CPP dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    Para manter a prisão preventiva do paciente, o Superior Tribunal de Justiça expôs o s seguintes fundamentos: 



    O agravo regimental não merece provimento, tendo em vista que a decisão atacada se revela consentânea com a jurisprudência deste Superior Tribunal, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo para que integrem o presente julgado (fls. 274/276 - grifo nosso):



    De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.



    No caso, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva, sob a seguinte motivação (Processo n. 5175090-20.2024.8.09.0017 - fl. 61 do Ap. 1 - grifo nosso): 



    No caso em tela, é atribuída, em tese, aos custodiados a prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, cuja pena é de 8 (oito) a 15 (quinze) anos, de reclusão. Prosseguindo no exame do auto de prisão em flagrante, considero que restaram devidamente demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, consubstanciados pelos depoimentos das testemunhas, da genitora das vítimas, bem como Relatório Informativo do Conselho Tutelar e Registro de Atendimento Integrado. Lado outro, as circunstâncias do caso concreto demonstram o periculum libertatis e a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos autuados para garantir a ordem pública, bem como assegurar aplicação da lei penal. Em relação à argumentação das condições subjetivas favoráveis dos autuados, é pacífico na jurisprudência que essas, por si mesmas, não obstam a segregação cautelar, quando preenchidos seus pressupostos legais. Com efeito, tais circunstâncias restam suplantadas pela concreta gravidade da conduta dos custodiados, uma vez que se aproveitam de momentos em que as vítimas se encontram sozinhas em sua residência para praticar atos libidinosos contra as menores, acarretando com tais atitudes o intento da ofendida em tirar sua própria vida. Assim, os predicados pessoais favoráveis dos autuados não são suficientes para a concessão da liberdade provisória.



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação, entendendo-a idoneamente fundamentada, nestes termos (HC n. 5221784-47.2024.8.09.0017 - fls. 233/234 - grifo nosso):



    Extrai-se dos autos que as vítimas T.G.B.A. e T.M.P.A., respectivamente, de 13 (treze) e 10 (dez) anos de idade ao tempo do início dos fatos, residiam com sua mãe, J P B, o padrasto, J.C.F.S. e o amigo da família, R.M.S., ora paciente.



    Segundo a denúncia, desde meados de janeiro até o dia 12 de março de 2024, o paciente supostamente tocou o órgão sexual e os seios da criança T.M.PA., por diversas vezes, bem como, por três vezes, em ocasiões distintas, teria praticado atos libidinosos em desfavor da adolescente T.G.B.A., pagando certa quantia em dinheiro para J em troca dos abusos. Os valores recebidos pela genitora das ofendidas seriam utilizados para aquisição de substâncias entorpecentes.



    A violência sexual teria feito com que a adolescente T.G.B.A tentasse suicídio em duas ocasiões, usando uma faca em uma delas e, na outra, uma corda, ambas no dia 12/3/2024, sendo impedida pelo irmão e por uma amiga.



    [...]



    A necessidade da medida está assentada na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta dos delitos imputados, praticados, em tese, após o paciente acolher as vítimas e seus responsáveis (os quais também foram denunciados), em sua residência, uma vez que a família não possuía recurso para pagar aluguel e, aparentemente, ele se aproveitava dos momentos em que ficava sozinho com as menores para tocá-las nas partes íntimas, com o suposto consentimento da genitora delas, a qual supostamente recebia vantagem econômica como retribuição pela inércia.



    Tais atitudes, segundo consta, chegaram a acarretar em tentativa de suicídio de uma das vítimas, circunstâncias que extrapolam sobremaneira a gravidade abstrata dos tipos penais hipoteticamente violados.



    Desse modo, estando a prisão preventiva, idoneamente, motivada em elementos concretos emergentes dos autos que demonstrem a sua necessidade em observância a requisito previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal, mostrando-se insuficientes medidas cautelares diversas. 



    Como se vê, a custódia cautelar foi decretada com base em fundamentação idônea, qual seja, o modus operandi e a gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável, supostamente cometido pelo ora recorrente, sendo que uma das vítimas, menor de idade, tentou o suicídio em decorrência dos fatos.



    Assevero que tais fundamentos da decisão de primeiro grau são absolutamente suficientes para a decretação da custódia cautelar.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023).



    Ora, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018).



    Dessa forma, eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.



    Reafirmo que, embora o acórdão impugnado tenha descrito com mais detalhes o caso, o decreto prisional proferido pelo Juízo de primeiro grau está suficientemente justificado na necessidade de resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável e a periculosidade social do agente, extraídas, sobretudo, do modus operandi adotado, uma vez que se aproveitam de momentos em que as vítimas se encontram sozinhas em sua residência para praticar atos libidinosos contra as menores, acarretando com tais atitudes o intento da ofendida em tirar sua própria vida (fl. 61 do Ap. 1 — grifo nosso).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 6, pp. 2-4 — grifos no original).



    A motivação relativa garantida da ordem pública está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do acusado e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – Por conseguinte, não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, ainda mais por se tratar de homicídio contra vítima grávida de 9 meses de gestação, praticado em um contexto de violência doméstica.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, DJe 16/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no caso, o registro de que o paciente “encontra-se envolvido em acusação de estupro de vulnerável, delito que teria ocorrido reiteradas vezes contra a vítima, somando-se, ainda, relatos de ameaças proferidas pelo acusado, dizendo que iria fazer o mesmo contra o irmão da vítima, de apenas 8 anos de idade, caso o ofendido revelasse os ocorridos”.



    2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008).



    3. Além da gravidade do crime de estupro de vulnerável retratado nestes autos, o fato de o paciente ter permanecido fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 213.909 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211.509 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a periculosidade do paciente e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: RHC 213.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/9/2022; HC 213.909-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/5/2022; HC 208.411-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022.



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    5. Agravo interno desprovido (HC 221.127 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/11/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, acusado da prática de estupro de vulnerável, por diversas vezes.



    2. Habeas corpus indeferido (HC 166.792/SP, Relator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/11/2019).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator